Tribunal: TJSP
Processo: 1011299-02.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual proposta contra Banco BMG S/A, alegando abusividade na cobrança de juros superiores à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual proposta contra Banco BMG S/A, alegando abusividade na cobrança de juros superiores à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade dos juros remuneratórios cobrados e a possibilidade de revisão contratual para adequação à taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros contratada foi muito superior à média de mercado, configurando abusividade.
4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, conforme entendimento do STJ, para contratos firmados após 30/03/2021.
5. Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.. Recurso provido para determinar o recálculo dos juros com base na taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Tese de julgamento: 1. A abusividade dos juros remuneratórios superiores à média de mercado. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em contratos de consumo.

Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 8o; art. 110; art. 687.

Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.
TJSP, Apelação no 1000172-24.2022.8.26.0334, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 24/11/2022; TJSP, Apelação Cível 1000231-74.2022.8.26.0572, Rel. Vicentini Barroso, j. 16/08/2022; TJSP, Apelação Cível 1099835-03.2021.8.26.0100, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 13/08/2022.